Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em ação de execução contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisas no sistemas Prevjud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto do processo de execução, podem ser realizadas pesquisas no sistema Prevjud, para localização de verbas ou bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, não autoriza que o credor permaneça inativo, transferindo ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens passíveis de constrição pertencentes ao devedor.
4. No caso, a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigurando-se razoável a consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações acerca de créditos previdenciários, a fim de subsidiar eventual penhora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.